Tribunal: TJMT
Processo: 1017201-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017201-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MONTAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 33.705.245/0001-73 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), ANY KAROLINY PAIVA FRANCA ROMASZKO - CPF: 074.026.711-60 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), EDSON ARI HACK - CPF: 452.164.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES NELSON HACK - CPF: 690.555.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. INDICAÇÃO EXPRESSA DO ACERVO PROBATÓRIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO COMO MARCO INTERRUPTIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 622 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MERO INCONFORMISMO. NÍTIDO INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

A estreita via dos embargos de declaração, balizada pelos contornos rigorosos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destina-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, revelando-se inidônea para veicular o mero inconformismo da parte com o desfecho do julgamento ou para propiciar a rediscussão de matéria fática e jurídica já exaurida pelo órgão colegiado.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é estritamente a interna, consubstanciada no antagonismo lógico entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, não se configurando quando a parte dissente da valoração probatória e da aplicação jurisprudencial perfilhada pela Câmara Julgadora.

Inexiste omissão ou contradição em acórdão que, de forma hialina e fundamentada, afasta a decadência tributária dos exercícios de 2011 a 2014 com lastro em documento comprobatório de notificação do auto de infração ocorrida em 07/05/2014, indicando expressamente o seu identificador numérico originário. A mera arguição de que a prova não instruiu fisicamente ou eletronicamente o agravo de instrumento não infirma a higidez da decisão, porquanto o processo executivo fiscal originário é intrinsecamente vinculado e plenamente acessível ao Juízo revisor na ambiência do sistema judicial eletrônico, prestigiando-se os primados processuais da boa-fé objetiva e da instrumentalidade das formas.

Escapa ao esquadro de cognição da exceção de pré-executividade, cujo apanágio inarredável é a prova pré-constituída de plano, a dilação probatória destinada a esquadrinhar a validade formal de assinaturas apostas em aviso de recebimento atestado pela Fazenda Pública. Havendo a municipalidade demonstrado o marco interruptivo, cabia à excipiente o ônus probatório de infirmar a lisura documental do ato administrativo, providência não levada a efeito de modo irrefutável.

Resta rechaçada a alegação de obscuridade, visto que o aresto embargado pontuou com precisão dogmática a distinção ontológica e procedimental entre a constituição definitiva do crédito tributário, perfectibilizada com o ato de lançamento, e o ato administrativo ancilar e posterior consistente na inscrição em dívida ativa.

Ausentes os vícios elencados na legislação adjetiva civil, a rejeição dos embargos de declaração é medida imperativa.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração apresentado por MONTAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra acórdão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de sanar supostas omissões, contradições e obscuridades no julgado que desproveu o agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

O acórdão embargado manteve incólume a decisão de piso que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apenas para reconhecer a decadência do crédito tributário referente ao exercício de 2010, afastando a prejudicial de mérito em relação aos exercícios de 2011 a 2014. O órgão colegiado assentou que, no tocante aos exercícios de 2011 a 2014, a notificação do auto de infração, materializada em 07/05/2014, consubstanciou marco interruptivo do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, atraindo a incidência inarredável da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos embargos apresentados, sob o ID 334267364, o embargante afirma que o acórdão padece de vícios intrínsecos que comprometem a higidez da prestação jurisdicional.

Alega a existência de omissão sob o pálio de que o acórdão não teria identificado a prova que demonstrou a efetiva notificação do auto de infração nos autos do agravo de instrumento, tampouco teria examinado a validade do suposto aviso de recebimento, sua assinatura ou entrega no endereço correto.

Sustenta, ademais, que a decisão não enfrentou a tese de que, ausente a comprovação válida de notificação, a interrupção prevista na Súmula 622 do STJ seria inaplicável.

Aduz o embargante a ocorrência de contradição, argumentando que o acórdão reconhece a existência de uma notificação com base em um documento (ID 122136042) que, segundo alega, não consta dos autos do agravo de instrumento nem foi colacionado nas contrarrazões do Município.

Por derradeiro, ventila a presença de obscuridade, asseverando que o aresto não elucida qual documento efetivamente atesta a notificação válida, nem delineia a distinção entre a inscrição em dívida ativa e a constituição do crédito no caso concreto.

Por fim, requer que os embargos sejam conhecidos e acolhidos para sanar os vícios apontados, com a indicação expressa do documento que comprova a notificação válida ou o reconhecimento de sua inexistência, culminando no reexame do mérito para que seja decretada a decadência também dos exercícios de 2011 a 2014.

Em contrarrazões, encartadas no ID 340249356, o embargado MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS alegou que o recurso aclaratório traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento. Assevera que o acórdão não ostenta qualquer omissão, contradição ou obscuridade, porquanto identificou de forma expressa e cristalina o documento comprobatório da notificação do auto de infração, inclusive indicando o seu identificador numérico (ID 122136042) existente nos autos originários da execução fiscal. Destaca que o ônus de infirmar a validade da notificação incumbia à própria embargante, que não o fez a contento. Refuta a alegação de obscuridade, pontuando que o acórdão foi didático ao diferenciar os institutos da constituição do crédito e da inscrição em dívida ativa.

Por fim, requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e integralmente rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos, dada a impossibilidade de reexame do mérito pela via estreita dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade prevista no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

A via dos embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destina-se, estrita e taxativamente, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria fática ou jurídica já decidida, nem à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. O reexame da causa é vedado nesta estreita via recursal, cuja natureza é de integração e não de substituição do julgado
.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejado por MONTAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade de votos, desproveu o agravo de instrumento, mantendo o reconhecimento da decadência tributária circunscrito apenas ao exercício de 2010.

Para a escorreita compreensão da controvérsia e o exato delineamento dos limites cognitivos desta via integrativa, revela-se imperiosa a transcrição integral da ementa do acórdão ora fustigado:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISSQN. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO COMO MARCO INTERRUPTIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2010. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a decadência do crédito tributário relativo ao exercício de 2010, rejeitando a alegação de decadência quanto aos créditos referentes aos exercícios de 2011 a 2014, inscritos em dívida ativa com base em cobrança de ISSQN. A parte agravante buscava o reconhecimento da decadência para todos os exercícios (2010 a 2014), alegando que o lançamento se deu fora do prazo quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os créditos tributários relativos ao ISSQN dos exercícios de 2011 a 2014 foram constituídos dentro do prazo decadencial previsto no CTN; (ii) estabelecer se o auto de infração notificado em 07/05/2014 tem o condão de interromper o prazo decadencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 173, I, do CTN prevê que o prazo decadencial para constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 4. Para tributos sujeitos a lançamento por homologação sem pagamento antecipado, como o ISSQN, aplica-se a regra do art. 173, I, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 973.733/SC (Tema 96). 5. A inscrição em dívida ativa não se confunde com a constituição do crédito tributário, que se dá com o lançamento, podendo ser comprovada por meio de auto de infração regularmente notificado. 6. A notificação do auto de infração em 07/05/2014 interrompe o prazo decadencial para os exercícios de 2011 a 2014, conforme estabelece a Súmula 622 do STJ. 7. O prazo decadencial para o exercício de 2010 encerrou-se em 31/12/2015, sem que houvesse constituição válida do crédito dentro desse período, razão pela qual a decadência foi corretamente reconhecida quanto a esse ano. 8. Questões relativas à prescrição e nulidade da CDA não foram objeto específico do recurso, razão pela qual não foram analisadas pelo colegiado, sob pena de julgamento extra petita. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário referente ao ISSQN, na ausência de pagamento antecipado, é de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 173, I, do CTN. 2. A notificação válida do auto de infração interrompe a contagem do prazo decadencial, conforme dispõe a Súmula 622 do STJ. 3. A inscrição em dívida ativa não constitui o crédito tributário, sendo mero ato posterior ao lançamento. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 150, § 4º, 156, V, e 173, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.02.2009 (Tema 96); STJ, Súmula 622."

A embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório por amparar a rejeição da decadência em documento (notificação do auto de infração) que, supostamente, não instruiu os autos do agravo de instrumento. Questiona a validade intrínseca dessa notificação e afirma que o aresto foi obscuro ao não detalhar as provas e ao supostamente confundir conceitos atinentes à formação do crédito tributário.

Contudo, procedendo a uma análise verticalizada e exauriente dos fundamentos que alicerçam a decisão embargada em cotejo com as razões agora esposadas, constata-se a absoluta insubsistência da tese recursal.

A sistemática processual civil, notadamente a partir da exegese do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, estabelece que os embargos de declaração ostentam natureza eminentemente integrativa. Destinam-se, com exclusividade, a expungir do julgado eventuais obscuridades, eliminar contradições internas, suprir omissões sobre pontos de pronunciamento obrigatório ou corrigir erros materiais.

O princípio do livre convencimento motivado, positivado no ordenamento pátrio, desobriga o magistrado de esgotar, de forma exaustiva, todo o arsenal argumentativo manejado pelas partes, bastando que decline, de maneira clara e juridicamente sustentável, os fundamentos suficientes para a resolução da lide.

No tocante a alegada omissão e contradição estrutural calcada na ausência do documento de notificação nos autos do agravo, a narrativa da embargante encerra um sofisma processual.

O acórdão fustigado foi cristalino ao indicar a localização exata do documento que lastreou a cognição do colegiado. Transcrevo, por oportuno, o trecho do voto condutor que fulmina a alegação de vício: "
Em segundo lugar, e mais importante, o Município agravado trouxe aos autos informação crucial que afasta a decadência alegada: a notificação do auto de infração ocorreu em 07/05/2014, conforme processo administrativo fiscal juntado nos autos da execução fiscal (ID 122136042)".

Como se denota, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis dentro do próprio corpo da decisão. Não há qualquer descompasso lógico ou argumentativo no acórdão. A afirmação de que a prova reside no processo originário de execução fiscal (acessível integralmente ao Juízo
ad quem
na ambiência do processo judicial eletrônico) derruba a tese de que a decisão fundou-se em prova inexistente.

A tentativa de restringir o acervo probatório apenas às peças trasladadas unilateralmente no instrumento, ignorando os autos principais intrinsecamente vinculados e acessíveis no sistema PJe, destoa da boa-fé e da instrumentalidade das formas. A prova existe, foi devidamente identificada pelo seu número de protocolo (ID 122136042) e valorada em sua plenitude.

Igualmente, falece razão à embargante quando acusa o acórdão de omissão por não promover uma devassa microscópica sobre a validade formal do Aviso de Recebimento (AR) ou sobre o delineamento minucioso do processo administrativo. Cumpre ressaltar que a exceção de pré-executividade, via eleita pela embargante na origem, exige prova pré-constituída e irrefutável de plano. Se a municipalidade fez prova da notificação formalizada em 07/05/2014, caberia à excipiente/agravante, na via adequada e com o ônus probatório que lhe compete, demonstrar inequivocamente eventuais falsidades de assinatura ou desvios de finalidade na entrega, o que não ocorreu. O acórdão, ao aplicar a inteligência da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça, contentou-se, de forma escorreita e fundamentada, com a demonstração da notificação trazida pela Fazenda Pública como fato gerador da interrupção do prazo decadencial.

Por fim, a assertiva de obscuridade quanto à diferenciação entre a constituição do crédito e a inscrição em dívida ativa revela contornos de indevido menoscabo à fundamentação do acórdão. O colegiado debruçou-se sobre a matéria com acuidade dogmática, gizando expressamente que: "A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com o lançamento, enquanto a inscrição em dívida ativa é ato posterior, que prepara o título executivo para a cobrança judicial".

A clareza conceitual exarada repulsa qualquer pecha de obscuridade, evidenciando que a pretensão da embargante consubstancia dissimulado intento de rediscutir o mérito da lide, escopo para o qual não se prestam os embargos de declaração.

O inconformismo com a exegese conferida aos fatos e ao direito aplicável desafia a interposição de recursos às instâncias superiores, não o manejo de embargos declaratórios.

Destarte, evidencia-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões necessárias à solução da controvérsia, inexistindo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. A pretensão da embargante, na realidade, traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevidamente a reapreciação do mérito sob o pretexto de vícios inexistentes, o que não se admite no âmbito do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, à míngua de qualquer defeito integrativo no julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, com a manutenção integral do acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026